Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1002858-61.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RENATA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte ré, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da cobrança discutida. No mesmo decisum, foi acolhido o pedido contraposto, condenando-se a parte autora ao pagamento de R$ 211,76 (duzentos e onze reais e setenta e seis centavos), correspondente ao débito. A agravante pretende a reforma da decisão para restabelecimento da sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração suficiente da existência de relação contratual entre as partes, apta a legitimar a cobrança do débito; e (ii) determinar se a negativação do nome da autora configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra-se fundamentada em provas documentais robustas, nos termos dos arts. 371 e 372 do CPC, as quais comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, inclusive com histórico de consumo, faturas pagas e ficha cadastral vinculando a unidade consumidora à autora.
4. A autora não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados, tampouco comprovou que não residia no imóvel ou que o débito já havia sido quitado.
5. A correspondência entre o e-mail informado e os dados da autora, bem como os pagamentos realizados anteriormente, reforçam a titularidade da unidade consumidora e a inexistência de fraude.
6. A negativação do nome da autora decorre do inadimplemento de obrigação contratual válida e constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável.
7. A ausência de contrato formal não impede a comprovação da relação jurídica por outros meios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais.
8. O recurso foi considerado manifestamente improcedente, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de relação jurídica entre consumidor e concessionária pode ser comprovada por meio de documentos como faturas, histórico de consumo e dados cadastrais, mesmo na ausência de contrato formal escrito. 2. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, diante da comprovação do débito e ausência de prova de pagamento ou de fraude, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. 3. É cabível a aplicação de multa por interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 371, 372 e 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002858-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.606.481-18 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025